Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-31.2022.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000503-31.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBOUR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.576.615/0001-08 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), Viviane Azevedo (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), Secretária de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Denise/MT (APELADO), Vagner Severo (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. TEMA 796/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de enfrentar: (i) a alegação de que a integralização de bem imóvel ocorreu totalmente no capital social, sem formação de reserva de capital; (ii) a ausência de valor excedente à integralização que justificasse a incidência do ITBI.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou os fundamentos apresentados, inclusive ao reconhecer que, conforme a tese firmada no Tema 796/STF, a imunidade do ITBI restringe-se ao valor destinado à integralização do capital social, não alcançando valores excedentes.

4.

O órgão julgador concluiu que a imunidade não se aplica ao valor excedente, com base na interpretação do STF, sendo irrelevante a ausência de conta contábil específica de reserva de capital.

5.

A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito, com inconformismo quanto ao julgamento, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A tese firmada no Tema 796/STF aplica-se ao caso concreto, sendo devida a incidência do ITBI sobre o valor dos bens que excede o capital social efetivamente integralizado, ainda que não haja formação de reserva de capital.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.030, I, “b”; CF/1988, art. 156, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.616.067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2017; EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
1000503-31.2022.8.11.0008

EMBARGANTE:
BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE DENISE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA.
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso extraordinário
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 796).

A embargante alega que
demonstrou em seus recursos que o caso discutido na presente demanda se distingue da tônica do
Leading Case
do Tema 796 – RE 796.376; afirma que não houve a formação de reserva de capital, porquanto se observa do Balanço Patrimonial carreado aos autos, que inexiste qualquer quantia destinada à conta “Reserva de Capital”, sendo a totalidade do valor dos bens imóveis declarados, no ato de integralização, destinados, exclusivamente, para a integralização de capital social.

Argumenta
que não foi enfrentada a arguição de que inexiste valor excedente do limite do capital social a ser integralizado, pois a totalidade do valor atribuído aos bens foi alocada no capital social da empresa, sem a formação reserva de capital.

Prequestiona negativa de vigência ao art. 23 da Lei nº 9.249/95, arts. 36, inciso I, 37 e 142, todos do CTN, art. 142 do RIR/2018 e art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal; arts. 141, 489, § 1º, IV e V, 490, 492, 926 e 927, todos do CPC, bem como em face das jurisprudências atuais deste E. Tribunal (AC: 1001930-90.2024.8.11.0041 e AC: 1000958-96.2024.8.11.0049) e dos Tribunais Superiores (RE 1.449.120/MS). Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 290806879).

Contrarrazões (id. 295659883).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Alega a embargante que o caso discutido se distingue da tônica do
Leading Case
do Tema 796 – RE 796.376; afirma que não houve a formação de reserva de capital, porquanto se observa do Balanço Patrimonial carreado aos autos, que inexiste qualquer quantia destinada à conta “Reserva de Capital”, sendo a totalidade do valor dos bens imóveis declarados, no ato de integralização, destinados, exclusivamente, para a integralização de capital social.

Argumenta
que não foi enfrentada a arguição de que inexiste valor excedente do limite do capital social a ser integralizado, pois a totalidade do valor atribuído aos bens foi alocada no capital social da empresa, sem a formação reserva de capital.

Em que pesem as teses apresentadas, o acórdão embargado enfrentou as questões. Cito trecho:

“A agravante alega, em síntese, que o recurso extraordinário julgado pelo STF tratou da imunidade/não incidência sobre os bens integralizados a título de realização de capital que foram contabilizados na conta contábil de reserva de capital, e aqui, houve a integralização total do bem imóvel ao capital social da sociedade.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376 ficou registrado que

“
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.”

(...)

E, foi fixada a seguinte tese:
"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
."

Em que pese o argumento trazido, não há
distinguishing
a ser realizado no caso, visto que a tese fixada pela Excelsa Corte estabelece que sobre a diferença de valor do capital subscrito e o valor do bem a ser integralizado incidirá o ITBI.
Nessa perspectiva, no caso concreto, o órgão fracionário concluiu que não se mostra plausível, que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, a par do valor venal apurado pelo Município, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes (...)”

(...)

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 796/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025